Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-97.2025.8.11.0088
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001504-97.2025.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), GAPO TERRAPLANAGEM E SUPRESSAO VEGETAL LTDA. - CNPJ: 09.283.271/0001-76 (APELADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos De Terceiro. Constrição Judicial Sobre Veículo. Alienação Fiduciária Pré-existente. Propriedade De Terceiro Estranho À Lide Executiva. Averbação Premonitória Indevida. Ônus Sucumbenciais. Princípio Da Causalidade. Tema 872 Do
Stj
. Resistência Do Credor. Condenação Mantida. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para cancelar averbação premonitória sobre veículo automotor, condenando a embargada (credora) ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A apelante sustenta que a constrição decorreu da desídia da adquirente em registrar a transferência no órgão de trânsito, invocando a Súmula 303 do STJ para afastar sua condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir quem deve suportar os ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando: (i) a inércia da embargante no registro da transferência do veículo; (
ii
) a prévia existência de gravame de alienação fiduciária em favor de terceiro, de ciência da exequente; e (
iii
) a resistência oferecida pela embargada à pretensão de levantamento da constrição.

III. Razões de decidir

3. A constrição de bem alienado fiduciariamente por dívida do devedor fiduciante é juridicamente impossível, pois o bem integra o patrimônio do credor fiduciário (propriedade resolúvel), cabendo ao devedor apenas a posse direta e direitos aquisitivos.

4. A exequente deu causa à lide ao requerer medida constritiva sobre veículo que sabia estar gravado com alienação fiduciária em favor de instituição financeira estranha à execução, assumindo o risco da irregularidade da medida, independentemente da atualização cadastral do DETRAN pela embargante.

5. Nos termos do Tema Repetitivo 872 do STJ, os encargos de sucumbência devem ser suportados pelo embargado que, mesmo após tomar ciência da transmissão do bem ou da irregularidade da constrição, opõe resistência injustificada aos embargos de terceiro, insistindo na manutenção da medida constritiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"O credor que requer constrição sobre bem sabidamente gravado com alienação fiduciária e, posteriormente, oferece resistência aos embargos de terceiro, atrai para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade e da tese firmada no Tema 872 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 828.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303 e Tema 872 (REsp 1.452.840/SP). TJ-MT, Apelação Cível 1003256-54.2025.8.11.0040 e 1000106-75.2024.8.11.0048.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã nos autos dos embargos de terceiro, registrados sob o n. 1001504-97.2025.8.11.0088, opostos por
GAPO TERRAPLANAGEM E SUPRESSÃO VEGETAL LTDA.
em face da cooperativa apelante, a qual julgou procedentes os embargos de terceiro, determinou o levantamento definitivo da constrição judicial sobre o veículo Toyota Hilux CHLSTM4FD, placa RAQ1E13,
renavam
01256761343, chassi 8AJDA8CB6M6045018, e condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em cinco por cento sobre o valor da causa.

Na
origem
, a embargante opôs embargos de terceiro para desconstituir averbação premonitória que recaiu sobre o veículo Toyota Hilux, placa RAQ1E13, em decorrência da
execução n. 1002053-78.2023.8.11.0088
. Alegou que adquiriu o bem em janeiro de 2023, mediante dação em pagamento realizada pelo executado, antes, portanto, da constrição. Informou que a transferência não foi efetivada de imediato em razão de alienação fiduciária em favor de terceiro, cuja quitação ficou a cargo da embargante. Requereu a procedência dos embargos para o levantamento da restrição (id. 339067392).

A decisão
liminar
suspendeu os atos expropriatórios sobre o veículo (id. 339067881).

Em
impugnação
, a cooperativa embargada argumentou que a constrição ocorreu legitimamente, pois o veículo permanecia registrado em nome do executado. Invocou o princípio da causalidade para requerer a condenação da embargante aos ônus sucumbenciais, em razão da inércia na transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito (id. 339067884).

A embargante manifestou-se e reforçou que a constrição foi indevida, pois o bem estava gravado com alienação fiduciária, fato de conhecimento da exequente, o que impediria a penhora (id. 339067885).

Sobreveio
sentença
que homologou o reconhecimento da procedência do pedido pela embargada e julgou procedentes os embargos de terceiro. Consignou que a alienação fiduciária impedia a penhora do bem e que a embargante agiu com diligência ao iniciar o processo de transferência assim que quitado o financiamento. Condenou a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em cinco por cento sobre o valor da causa, em observância ao princípio da causalidade (id. 339067887).

A cooperativa opôs
embargos de declaração
, alegando omissões quanto a possíveis ilícitos penais e tributários na alienação de bem gravado, bem como sobre a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos. Sustentou, ainda, erro na atribuição dos ônus sucumbenciais (id. 339067890).

Os
aclaratórios
foram rejeitados, mantendo-se a sentença tal como lançada (id. 339067893).

Inconformada, a cooperativa interpôs recurso de
apelação
. Defendeu a legitimidade da averbação premonitória, amparada no artigo 828 do C
PC
, uma vez que o veículo constava em nome do executado. Aduziu que a alienação fiduciária não impede a averbação, que possui natureza informativa. Sustentou que a embargante deu causa à demanda ao não regularizar a transferência do bem, devendo arcar com os ônus de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade. Requereu a reforma da sentença apenas quanto à condenação em honorários advocatícios (id. 339067896).

Em contrarrazões, a apelada refutou os argumentos recursais e defendeu que a apelante deu causa à lide ao requerer constrição sobre bem sabidamente gravado com alienação fiduciária. Pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 339067899).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,

o

recurso
interposto por
Apelante
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1001504-97.2025.8.11.0088,
h
omologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado pela parte autora e julgou extinto o processo com resolução de mérito, condenando a embargada (ora Apelante) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre o valor da causa.

C
ing
indo
-se
controvérsia recursal
exclusivamente à distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade. A sentença recorrida (id. 339067887 e 339067888) aplicou corretamente o direito ao identificar que a conduta da instituição financeira exequente foi determinante para a constrição indevida e, consequentemente, para a propositura destes embargos.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Para compreender a questão, é necessário revisitar a lógica do princípio da causalidade no processo civil. Segundo esse princípio, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas dele decorrentes. Embora a
Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça
estabeleça que
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
, geralmente atribuindo a culpa ao terceiro que não registrou a transferência do bem (
Súmula 84/STJ
), o caso concreto apresenta uma particularidade fundamental que afasta a aplicação automática dessa regra em desfavor da Apelada.

Verifica-se nos autos que, ao tempo em que a Apelante pleiteou a averbação premonitória e a penhora do veículo Toyota Hilux (Placa RAQ1E13), o referido bem
estava gravado com alienação fiduciária em favor do Banco Toyota do Brasil S.A
. Essa informação constava expressamente no extrato veicular juntado pela própria Apelante nos autos da execução principal (
id.
157503952 da execução;
id.
339067862 destes autos).

É cediço que, na alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do bem
pertence ao credor fiduciário
(no caso, o Banco Toyota), cabendo ao devedor fiduciante (o executado Sergio Nogueira) apenas a
posse direta e a expectativa de direito à aquisição futura
.

Portanto
, o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor executado de forma plena e, consequentemente,
não pode ser objeto de penhora direta para satisfação de dívidas deste com terceiros
.

Sob essa ótica, ao requerer a constrição sobre um bem que sabia — ou deveria saber, dada a anotação no DETRAN — pertencer a terceiro (instituição financeira fiduciária), a Apelante assumiu o risco da medida indevida. A
"causa"
da constrição irregular, neste cenário, não foi a ausência de transferência do veículo para o nome da Embargante/Apelada,
mas sim a insistência da credora em atingir um bem que, juridicamente, não era passível de penhora naquela modalidade, pois não pertencia ao executado
.

Nesse sentido, importa destacar que a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a constrição de bem alienado fiduciariamente, por dívida do devedor fiduciante, configura erro do exequente, atraindo para si a causalidade.

Alinhado a esse entendimento, a jurisprudência consolidada deste E
.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que, em sede de embargos de terceiro, a inércia do adquirente no registro da transferência do bem não induz, por si só, a inversão
dos
ônus sucumbenciais, quando a constrição indevida decorre de ato negligente do próprio credor que, ciente de gravames impeditivos, insiste na penhora.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:
"1. A tradição de bem móvel anterior à constrição judicial, comprovada por contrato e posse de fato, legitima o manejo de embargos de terceiro e impõe o cancelamento do gravame, ausente prova de má-fé do adquirente. 2. Nos embargos de
terceiro julgados procedentes
, a parte que oferece resistência à liberação do bem responde pelos honorários advocatícios, nos termos do Tema 872/STJ."
(TJ-MT - Apelação Cível: 1000106-75.2024.8.11.0048, Relator: Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/03/2026, Data de Publicação: 06/03/2026)

Ademais, a prova dos autos demonstra que a Apelada agiu com boa-fé. Conforme as atas notariais (
ids.
339067851 a 339067858) e comprovantes de pagamento (
id.
339067861), a Embargante adquiriu os direitos sobre o veículo e, inclusive,
quitou
o financiamento junto ao credor fiduciário em abril de 2024 (
id.
339067860), iniciando o processo de transferência administrativa (
id.
339067867) antes mesmo da efetivação da averbação premonitória pela Apelante, ocorrida em 30/05/2024 (
id.
339067395).

Portanto,
não se pode imputar à Apelada a responsabilidade pela demanda
. A constrição só ocorreu porque a Apelante, em uma análise açodada do patrimônio do executado, desconsiderou o
gravame
de alienação fiduciária pré-existente e requereu medida sobre bem de propriedade de terceiro.

Se a Apelante tivesse agido com a cautela necessária, observando que o veículo pertencia ao Banco Toyota, não teria requerido a constrição, e os presentes embargos não seriam necessários.

Corrobora esse entendimento o fato de que a Apelante reconheceu a procedência do pedido logo na primeira oportunidade (contestação), o que, embora louvável,
não a exime dos ônus sucumbenciais gerados por sua conduta anterior
.

Com efeito, a aplicação do princípio da causalidade, cristalizado na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser interpretada à luz da tese firmada no Tema Repetitivo n. 872 da mesma Corte. Este precedente qualificado estabelece que, ainda que a constrição tenha sido inicialmente motivada pela ausência de registro do bem em nome do terceiro adquirente, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais se desloca para o credor (embargado) quando este, após tomar ciência da transmissão do bem, oferece resistência à pretensão liberatória. Em outras palavras, a insistência em manter a constrição, por meio de contestação ou recurso, atrai para o embargado a aplicação da sucumbência.

Tal raciocínio é adotado em casos análogos, a exemplo do julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
"No caso concreto, conquanto os Embargos de Terceiro sejam resultado de ato imputável à Embargante, que, diante da inércia em efetivar o registro imobiliário, contribuiu para a indesejada restrição patrimonial, o Embargado, mesmo após tomar ciência da impenhorabilidade do bem de família, insistiu na manutenção da constrição, de forma que cabe ser condenado no pagamento da verba de sucumbência."
(TJ-DF, Apelação Cível n. 0711534-56.2022.8.07.0001, Relator: Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 23/janeiro/2024, Data de Publicação: 02/fevereiro/2024).

De
igual modo
, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça essa orientação, reconhecendo que, em sede de embargos de terceiro, a inércia do adquirente no registro da transferência do bem não induz, por si só, a inversão
dos
ônus sucumbenciais, quando a constrição indevida decorre de ato negligente do próprio credor que, ciente de gravames impeditivos, insiste na penhora.

Nesse sentido:
"[...] Conforme a Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Contudo, tal entendimento deve ser conjugado com a tese firmada no Tema Repetitivo 872 do STJ, segundo a qual os encargos de sucumbência serão suportados pelo embargado quando este, ciente da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. [...] A instituição financeira, ao contestar a lide e sustentar a ocorrência de fraude à execução mesmo diante de prova documental da posse anterior, configurou pretensão resistida, afastando a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do embargante e atraindo para si o ônus
da
sucumbência."
(TJ-MT - Apelação Cível: 1003256-54.2025.8.11.0040, Relator: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 25/02/2026, Data de Publicação: 27/02/2026).

No caso em apreço, a conduta da Apelante amolda-se com perfeição à hipótese descrita nos julgados colacionados. Mesmo após a Apelada demonstrar, com robusta prova documental, a aquisição anterior do veículo e a existência de gravame de alienação fiduciária que impedia a penhora, a instituição financeira não apenas contestou o pedido, mas interpôs o presente recurso de apelação, manifestando clara e inequívoca resistência à liberação do bem.

Tal postura processual justifica, portanto, a sua condenação aos ônus sucumbenciais, conforme acertadamente decidiu o juízo de origem.

Em suma, a sentença a quo foi cirúrgica ao aplicar o princípio da causalidade em desfavor da quem efetivamente deu causa ao litígio. A Apelante, ao ignorar o óbice da alienação fiduciária, atraiu para si a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios que a Embargante foi obrigada a despender para defender seu patrimônio.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, mantendo
incólume
a sentença proferida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026